Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012064-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREA DE AQUINO TEIXEIRA - CPF: 058.206.151-23 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.

3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na utilização da profissão (bartender) para facilitar a venda e distribuição de drogas a frequentadores de festas, por
sinalizar a
gravidade concreta e

um certo profissionalismo da conduta,
constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.

A gravidade do comportamento delituoso fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo as investigações preliminares, uma das funções da paciente dentro do grupo criminoso era adquirir drogas em grande quantidade para, depois, ratear e distribui-las em volumes menores para serem comercializadas a usuários potenciais em festas noturnas.

1.3.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade da paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Camila Correa de Aquino Teixeira
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá-MT
, que
homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que a paciente foi presa em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Na sequência, sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de destacar que a paciente ostenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 213149668).

Instruiu a inicial com documentos (ID 213149671 e 213149673).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
213314197).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 213971669).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 217197654), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE NÃO VERIFICADO -
A decisão que decretou a prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade da agente, revelando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Ademais, os predicados pessoais favoráveis à agente não são suficientes para a concessão do
status libertatis
. PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM” (Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido pela autoridade judicial competente, no bojo da
Operação Rateio
, policiais civis localizaram, em meio aos pertences da paciente,
três porções de substância análoga a maconha
.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à sede da autoridade policial.

Pouco depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, conforme motivação abaixo transcrita:

“Iniciada a audiência, orientou-se pela concessão de liberdade provisória da custodiada, contudo, aportou ao gabinete informação de que a situação dela não deveria ser analisada de forma estanque e individual, mas sim, dentro de um contexto, eis que originada de uma operação, denominada RATEIO, onde houve o mandado de busca e apreensão, que se logrou positiva, para encontrar o entorpecente.

A explicação é necessária, porque,
se analisada individualmente, a conduta poderia levar a uma eventual liberdade de pessoa que supostamente está envolvida num amplo esquema de distribuição de entorpecente em festa, utilizando de suas profissões, como: barman, DJ, enfim, tudo aquilo que envolve festas e contata potenciais usuários
.

Insta observar que a OPERAÇÃO RATEIO, nas palavras da autoridade policial, consiste na revenda, grama a grama, com pouca quantidade de droga, porém, todos participaram de alguma forma na comercialização dos entorpecentes (...).

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do
periculum libertatis
, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Ressalta-se que, embora a apreensão tenha sido de pequena quantidade de entorpecentes, a profissão em que o custodiado se encontra facilita a venda de entorpecentes em festas, afetando diversos jovens, bem como, está sendo investigado nos autos da Operação Rateio, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta (...).

De mais a mais,
na folha de antecedentes criminais da custodiada é verificada a existência de outras quatro passagens pela prática de crime de tráfico de drogas, estando, inclusive, monitorada por tornozeleira eletrônica, resultante de uma operação em que ela era a pivô dos acontecimentos
e que está a mercê de apreciação do juízo competente, em primeiro grau.

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais” (ID 213149673). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
da conduta, consistente na utilização da profissão (bartender) para facilitar a venda e distribuição de drogas a frequentadores de festas,
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

A gravidade do comportamento delituoso fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo as investigações preliminares, uma das funções da paciente dentro do grupo criminoso é adquirir drogas em grande quantidade para, depois, ratear e distribui-las em volumes menores para serem comercializadas a usuários potenciais em festas noturnas.

Para além disso, o
envolvimento pretérito em outras infrações penais
revela a
periculosidade
da paciente e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Nesse sentido, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro dessa temática, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, eles são fundamentos
idôneos
da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública. O trânsito em julgado de condenação anterior, em linha oposta àquela defendida pelo impetrante,
não
é – e nunca foi – imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022).

Prosseguindo,
eventuais
condições subjetivas favoráveis, apesar de dignas de nota,
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, eis o que preleciona a Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Camila Correa de Aquino Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024